Tribunal: TJMT
Processo: 0001144-56.2010.8.11.0105
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001144-56.2010.8.11.0105
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[Fazenda Publica do Estado de Mato Grosso (APELANTE), JOSE VALDO JOAQUIM VIEIRA COMERCIO - ME - CNPJ: 05.896.895/0001-08 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO CONFIGURADA - INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA - AFASTAMENTO - APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Para declarar-se a prescrição do crédito tributário faz-se necessário não só a inércia do titular do direito e a continuidade dessa inércia por determinado lapso de tempo, mas, concomitantemente, a verificação de que tal conduta tenha decorrido por culpa voluntária do exequente.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, em face da sentença proferida nos autos de execução fiscal, o qual julgou extinto o processo executivo pela ocorrência da prescrição, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Em suas razoes recursais, aduz o apelante que em momento algum quedou-se inerte e que toda inércia da parte exequente se deu por culpa do Poder Judiciário, que não promoveu em tempo hábil os atos executórios.

Sustenta a aplicação da Súmula 106, do Superior Tribunal de Justiça.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para afastar a prescrição, determinando-se o prosseguimento do feito executivo.

Não foram apresentadas contrarrazões,

ante a falta de citação do recorrido.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial, nos termos do art. 178, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

In casu
, verifica-se que as razões recursais merecem acolhimento.

Nesse sentido, importante expor parte da cronologia dos fatos.

A Inicial desta Execução foi distribuída em 30.07.2010 e o despacho que ordenou a citação em 14.09.2010, resultando infrutífero, confome certidão de id. 2212463.

Por certidão, datada de 28.12.2011, o feito foi impulsionado para expedição de mandado de intimação da parte exequente.

Nessa linha, em 16.08.2012, em despacho correicional, determinou-se que a Gestora certificasse se a Fazenda Pública teria sido intimada, para fins de fornecimento do endereço atualizado do executado, via DJE.

No dia seguinte, 17.08.2012, foi certificado que por se tratar de Fazenda Pública, a intimação deverá ser feita pessoalmente, inclusive, pelo exequente tal providência foi requerida, na data de 06.12.2012.

A partir de então, evidencia-se nítida morosidade, já que o juízo monocrático proferiu novo despacho apenas na data de 18.03.2014; em 12.07.2016, novamente o juízo monocrático profere despacho, mas no sentido de retorno dos autos à Secretaria, por conta de férias do magistrado responsável por este feito; passados mais um considerável tempo, em 15.12.2016, determinou-se que fosse certificado o cumprimento integral do despacho anterior.

Sem ulteriores andamentos, sobreveio a sentença de que ora se recorre.

Demonstra-se nítido, na hipótese, que houve a demora por parte do Judiciário no cumprimento de seus atos. Em que pese ter passado mais de cinco anos entre a data da propositura do feito e a prolação da sentença, sem a citação do executado, impõe-se que seja afastada a prescrição, pois não decorreu da culpa do exequente.

Aliás, a respeito da matéria, a Súmula no 106 do Superior Tribunal de Justiça assim disciplina:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.”

Nesse sentido, confira-se o julgado do Superior Tribunal de Justiça, acerca do tema:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. ART. 174 DO CTN ANTES DA ALTERAÇÃO PROMOVIDA PELA LC 118/2005. INTERPRETAÇÃO EM CONJUNTO COM O ART. 219, § 1o, DO CPC. RECURSO ESPECIAL 1.120.295-SP, REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. SÚMULA 106/STJ.

1. A Primeira Seção, por ocasião do julgamento do Recurso Especial 1.120.295-SP, representativo de controvérsia, de relatoria do Ministro Luiz Fux, consignou entendimento segundo o qual o art. 174 do CTN deve ser interpretado conjuntamente com o § 1o do art. 219 do CPC, de modo que, "se a interrupção retroage à data da propositura da ação, isso significa que é a propositura, e não a citação, que interrompe a prescrição", salvo se a demora na citação for imputável ao Fisco.

2.
Na hipótese, conforme se depreende da leitura do acórdão recorrido, a Execução Fiscal foi ajuizada antes do termo final do prazo prescricional, e a demora da citação ocorreu por falha exclusiva do mecanismo judiciário. Assim, o efeito interruptivo da citação deve retroagir à data da propositura da ação. Inteligência da Súmula 106/STJ. Precedentes do STJ.

3. Ademais, o afastamento da Súmula 106-STJ requer inevitavelmente o revolvimento fático-probatório, procedimento vedado pela Súmula 7-STJ.”
(REsp 1102431/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 9.12.2009, DJe 1.2.2010). (destaquei)

Esta Corte assim já se pronunciou. Vejamos:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AFASTAMENTO - INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA - NÃO CONFIGURADA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO
. Para declarar-se a prescrição do crédito tributário faz-se necessário não só a inércia do titular do direito e a continuidade dessa inércia por determinado lapso de tempo, mas, concomitantemente, a verificação de que tal conduta tenha decorrido por culpa voluntária do exequente. Comprovada que a Fazenda Pública não se manteve inerte, tampouco foram observadas as hipóteses dos §§ 2o e 4o do artigo 40 da Lei de Execução Fiscal, a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente deve ser cassada.”

(N.U 0001758-43.2010.8.11.0111, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 26/07/2019). (destaquei)

Na hipótese, se o feito executivo foi proposto antes de percorrido o prazo prescricional e a não realização da citação se deu por fato inerente ao mecanismo judiciário, não há que se penalizar o Município pela ocorrência da prescrição, que não se opera nessas situações.

Impõe-se, pois, a retificação da sentença que extinguiu o feito pela ocorrência da prescrição.

Diante do exposto,
dou provimento
ao recurso de apelação, para determinar o prosseguimento da execução fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020